Tribunal: TJDFT
Processo: 0736472-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0736472-50.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: WARLEY VALERIO DA SILVA AGRAVADO: GERALDA CASSIANA DE JESUS LIMA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por WARLEY VALERIO DA SILVA contra a decisão ID origem 209089278, proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0702077-04.2021.8.07.0011, movida por GERALDA CASSIANA DE JESUS LIMA, ora agravada. Na ocasião, o Juízo indeferiu a impugnação à penhora formulada pelo executado, nos seguintes termos: Segundo dispõe o art. 833, IV, do CPC, são impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ;" Na hipótese, a despeito de o executado alegar que as quantias bloqueadas se referem à salário, inexiste comprovação nos autos de que tais valores são, de fato, provenientes de sua remuneração, pois o desbloqueio anterior não gera essa automática presunção. Assim, indefiro a impugnação apresentada. Preclusa a presente decisão, expeça-se alvará em favor da credora. Sem prejuízo, à exequente para que promova o andamento do feito, m 10 (dez) dias, sob pena de suspensão. Nas razões recursais, o agravante alega que o valor de R$ 1.771,93 (mil, setecentos e onze reais e noventa e três centavos), penhorado via Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD, é oriundo do seu trabalho como corretor de imóveis, razão pela qual é impenhorável com fundamento no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil – CPC. Sustenta que a quantia constrita é remanescente do importe cujo desbloqueio foi determinado por este relator nos autos do Agravo de Instrumento n. 0711784-24.2024.8.07.0000, ao examinar o pedido de tutela de urgência recursal. Argumenta, ainda, que recebe comissão de corretagem de forma esporádica e em valores não superiores a 50 (cinquenta) salários-mínimos. Aponta, também, que a dívida vindicada na origem decorre de contrato de locação, não tendo, portanto, natureza alimentar. Quanto ao perigo da demora, a amparar o pedido de tutela de urgência, diz que, com o levantamento do valor penhorado, dificilmente poderá ser reembolsado sem caução idônea. Ao final, o agravante requer, em suma, a atribuição de efeito suspensivo para determinar a liberação do importe constrito e, no mérito, o provimento do recurso, de forma a reconhecer a impenhorabilidade e desconstituir o bloqueio no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso. Passo, então, a apreciar o pedido formulado em sede de tutela de urgência recursal. Nesse aspecto, de acordo com o art. 1.019, inciso I, do CPC, é permitido ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 995, parágrafo único, do citado Código, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, avalio a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se ao reconhecimento da impenhorabilidade e à desconstituição da constrição efetuada sobre numerário depositado em contas bancárias de titularidade do agravante, via SISBAJUD. Nos autos de origem, o agravante impugnou a penhora alegando se tratar de quantia impenhorável com base no art. 833, inciso IV, do CPC e no princípio da dignidade da pessoa humana, pois: (i) é oriunda do seu trabalho como corretor de imóveis; (ii) a remuneração é auferida de forma esporádica e em valores não superiores a 50 (cinquenta) salários-mínimos; (iii) a dívida vindicada na origem decorre de contrato de locação, não tendo, portanto, natureza alimentar; (iv) depende dela para garantir o mínimo existencial da sua família. Na oportunidade, salientou que o valor constitui verba remanescente do importe cujo desbloqueio foi determinado por este relator nos autos do Agravo de Instrumento n. 0711784-24.2024.8.07.0000, ao examinar o pedido de tutela de urgência recursal (ID origem 208106861). Nas razões recursais ora em exame, o agravante reitera esses argumentos, de modo geral. Na decisão recorrida, o Juízo de 1o Grau indeferiu a impugnação por entender que não foi comprovado que a quantia é proveniente de remuneração, tendo destacado que “[...] o desbloqueio anterior não gera essa automática presunção.”. Sobre a penhorabilidade de remunerações, assim dispõe o CPC, na parte que interessa: Art. 833. São impenhoráveis: [...] IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; [...] § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o. [...] Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. § 1o No prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da resposta, de ofício, o juiz determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade excessiva, o que deverá ser cumprido pela instituição financeira em igual prazo. § 2o Tornados indisponíveis os ativos financeiros do executado, este será intimado na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente. § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros. § 4o Acolhida qualquer das arguições dos incisos I e II do § 3o, o juiz determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade irregular ou excessiva, a ser cumprido pela instituição financeira em 24 (vinte e quatro) horas. § 5o Rejeitada ou não apresentada a manifestação do executado, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, sem necessidade de lavratura de termo, devendo o juiz da execução determinar à instituição financeira depositária que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para conta vinculada ao juízo da execução. [...] (Grifou-se). A partir da leitura do art. 833, extrai-se que as exceções legais à impenhorabilidade são unicamente aquelas indicadas. E, embora não desconheça o entendimento que vem sendo adotado no âmbito do col. Superior Tribunal de Justiça – STJ a respeito da excepcional possibilidade de mitigação da referida impenhorabilidade, destaco que se trata de posicionamento adotado em caráter não vinculante. Tenho, portanto, que não é possível a criação de exceções para além daquelas já previstas na legislação pertinente. Verifica-se, também, que cabe ao executado o ônus de comprovar que o valor bloqueado merece a proteção legal. Na hipótese em exame, entendo que o agravante não comprovou a origem das quantias constritas, pois não juntou nenhuma documentação que revelasse ao menos indícios de que são oriundas do seu trabalho como corretor de imóveis – postura diferente daquela adotada na impugnação à penhora ID origem 188767764, tanto que este relator deferiu o efeito suspensivo à decisão que a rejeitou (Agravo de Instrumento n. 0711784-24.2024.8.07.0000). Diante disso, não reputo presente a probabilidade de provimento do recurso. E, inexistente tal elemento, prescindível se falar em risco de dano decorrente da imediata produção dos efeitos do pronunciamento impugnado, pois são condições cumulativas para a tutela de urgência recursal ora vindicada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo e mantenho integralmente a decisão recorrida, ao menos até o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 2 de setembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator